Tribunal: TCU
Processo: 027.605/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2738/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.605/2022-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Dina Tereza de Lara (XXX.926.107-XX); Elisabete Lara Moraes (XXX.055.957-XX); Francisca Roselia Guimaraes Rocha (XXX.520.833-XX); Josefa Oliveira da Silva (XXX.789.994-XX); Livio Cavalcante Rocha (XXX.576.133-XX); Manoelina Goncalves de Andrade (XXX.355.447-XX); Maria do Carmo Rodrigues do Nascimento (XXX.022.257-XX); Paulo Rebello de Andrade (XXX.554.507-XX); Regina Hortencia de Oliveira (XXX.999.807-XX); Rosangela do Nascimento Lara (XXX.412.457-XX); Severina Milanes de Paula (XXX.484.977-XX); Sonia do Nascimento Santos (XXX.130.907-XX); Waldemar Francisco de Paula (XXX.439.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.